Tribunal: TJSP
Processo: 2330760-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração judicial
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Processual. Recuperação judicial. Execução fundada em título executivo judicial. Gratuidade processual concedida ao exequente. Insurgência da executada. Inadequação. Apresentação, pela agravante, de elementos estranhos aos considerados pela r. decisão agravada, e que não foram valorados na origem, nem submetidos, ali, ao devido contraditório. Deferimento do benefício ocorrido com base na singela

Ementa:
Processual. Recuperação judicial. Execução fundada em título executivo judicial. Gratuidade processual concedida ao exequente. Insurgência da executada. Inadequação. Apresentação, pela agravante, de elementos estranhos aos considerados pela r. decisão agravada, e que não foram valorados na origem, nem submetidos, ali, ao devido contraditório. Deferimento do benefício ocorrido com base na singela declaração de hipossuficiência e na inexistência de elementos a infirmar a pobreza afirmada. Discordância, pela parte contrária, da concessão do benefício, mediante a apresentação de elementos novos, a ser feita por meio de impugnação, na forma do art. 100 do CPC, perante o próprio Juízo que concedeu o benefício, não perante a Segunda Instância. Falta de interesse recursal para o presente agravo de instrumento caracterizada. Recurso não conhecido.